Tribunal: TJSP
Processo: 0010791-64.2025.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
SENTENÇA – Afirmada nulidade por ausência de fundamentação – Situação não ocorrente – Decisão suficientemente embasada, nela constando as razões do convencimento – Observância do que previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 489, § 1o, do CPC – Argumento rejeitado.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Compromisso de compra e venda – Pretensão fundada no que definido em ação civil

Ementa:
SENTENÇA – Afirmada nulidade por ausência de fundamentação – Situação não ocorrente – Decisão suficientemente embasada, nela constando as razões do convencimento – Observância do que previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 489, § 1o, do CPC – Argumento rejeitado.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Compromisso de compra e venda – Pretensão fundada no que definido em ação civil pública ajuizada em face da ré – Impossibilidade – Ré que ajuizou ação de rescisão contratual, com julgamento de procedência e trânsito em julgado em data anterior ao que definido na ação civil pública – Sentença de extinção mantida – Recurso desprovido.